Tribunal: TJPA
Processo: 0008328-77.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008328-77.2016.8.14.0070

APELANTE: MARCELO REIS PARAENSE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ART. 184, § 2º, CP). VENDA DE MÍDIAS FALSIFICADAS. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. SÚMULAS 502 E 574 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória que impôs ao réu pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 184, § 2º, do CP, substituída por restritiva de direitos.

2.

O recurso busca: (i) absolvição por atipicidade da conduta, com base no princípio da adequação social; (ii) redução da pena-base para o mínimo legal.

3.

O juízo de origem reconheceu a materialidade e autoria com base na apreensão de cerca de 3.000 mídias falsificadas, perícia por amostragem e depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta de comercializar CDs e DVDs “piratas” pode ser considerada atípica à luz dos princípios da adequação social e da insignificância; e (ii) saber se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta de vender mídias falsificadas configura o crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, conforme entendimento consolidado na Súmula 502 do STJ, não se aplicando os princípios da insignificância e da adequação social diante da quantidade expressiva do material apreendido.
4. A perícia por amostragem é suficiente para a comprovação da materialidade (Súmula 574 do STJ), sendo desnecessária a identificação individual dos titulares dos direitos autorais violados.
5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento genérico na vetorial “motivos do crime”, sem motivação idônea, impondo-se o redimensionamento para o mínimo legal.
6. Reduzida a pena para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se a punibilidade do apelante e do corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. De ofício, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com extinção da punibilidade do apelante e do corréu.

Tese de julgamento:
“1. A venda de mídias falsificadas configura crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, sendo inaplicáveis os princípios da adequação social e da insignificância quando constatada quantidade relevante de material apreendido. 2. A perícia por amostragem é suficiente para comprovar a materialidade delitiva, dispensada a identificação dos titulares dos direitos autorais violados. 3. Fundamentos genéricos não autorizam a exasperação da pena-base, impondo-se a fixação no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XVII e XVIII; CP, arts. 59, 60, 65, III, d, 107, IV, 109, V, 110, § 1º e 184, § 2º; CPP, art. 580; Lei nº 9.610/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 502; STJ, Súmula 574; STJ, Súmula 231; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500643-05.2020.8.26.0123, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 05.06.2024; TJ-PE, Apelação Criminal nº 0000818-50.2010.8.17.0810, Rel. Eduardo Guilliot Maranhão, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no REsp 1767921/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do apelante e do corréu, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0008328-77.2016.8.14.0070

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCELO REIS PARAENSE

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

MARCELO REIS PARAENSE apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática
do crime tipificado no art. 184, §2º do CP (
violação de direito autoral), substituída a reprimenda corporal por pena restritiva de direito.

Oferecimento da denúncia – 17/01/2017 (ID
21549162 - Pág. 2/3).

Recebimento da denúncia – 24/02/2017 (ID 21549165 - Pág. 1).

Resposta à acusação -

10/03/2017 (ID 21549170).

Sentença Condenatória – 12/06/2019
(ID’s
21549191 - Pág. 2 e 21549192 - Pág. 1
).

Razões recursais – 28/11/2019 (
ID
21549207
), pugnando:

1.A absolvição em razão da atipicidade do fato, com a incidência do princípio da adequação social;

2.O redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 19/08/2020

(ID
21549217
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para o redimensionamento da pena-base –
29/08/2024
(ID
21726354
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

1.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DO FATO, COM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL

Na hipótese dos autos, adianto desde logo restar inviável o acolhimento do pedido
absolutório.

In casu
, o apelante foi condenado por ter sido flagrado comercializando CD’s e DVD’s piratas juntamente com o corréu Damião de Jesus Ribeiro dos Santos, estando a
materialidade
delitiva configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de apresentação e apreensão de objeto (ID
21549227 - Pág. 2) comprovando o confisco de 03 (
três) basquetas contendo aproximadamente 3.000 mídias "piratas" na posse do réu e seu comparsa, bem como por meio do laudo de p
erícia de verificação de autenticidade de mídia
nº 2016.05.000014-FON, que periciou por amostragem 100 (cem) mídias de armazenamento de imagem, sendo 50 (cinquenta) CD's e 50 DVD's todos gravados, concluindo que o material periciado constitui-se produto de contrafação ("pirataria"), pois não apresentava características de originalidade.

Oportuno acrescentar que a perícia realizada por amostragem se justifica no caso presente, tendo em vista a quantidade do material apreendido, não se mostrando razoável e producente a realização de perícia sobre todo o produto, ou a identificação de todos os agentes lesados, sendo certo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a exigência contida no artigo 530-D do Código de Processo Penal, no sentido de que a perícia tem que recair sobre todos os bens apreendidos, não é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito, de acordo com a Súmula 574
(“Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido, nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem”).

Já a
autoria
delitiva exsurge
a partir das declarações das testemunhas prestadas em juízo, conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Ao serem inquiridas, as testemunhas policiais militares ZENITO DIAS PINHEIRO e JOSÉ SÉRGIO LOBATO RODRIGUES confirmaram os fatos, aduzindo que estavam em operação policial, ocasião em que prenderam em flagrante delito os acusados em posse do material objeto de falsificação (ID
21549188 - Pág. 2/3).

O réu confessou os fatos em sede de investigação policial (ID
21549225 - Pág. 1
), porém, sua oitiva em juízo restou prejudicada face a ausência do acusado em sede de audiência, conforme termo acostado aos autos (ID
21549182 - Pág. 1/2
).

Com efeito, no presente caso resta necessário observar o entendimento sumulado quanto ao reconhecimento da tipicidade da conduta de modo a criminalizar a pirataria, formalizado através da Súmula 502 do STJ (“
Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs "piratas").

No ponto, sabe-se que a pirataria é prática que não lesa apenas os proprietários dos direitos autorais, mas também de forma generalizada implica danos e riscos para toda a comunidade de consumo, além do considerável prejuízo ao erário em razão da não arrecadação tributária.

Ademais, não há que se falar em atipicidade da conduta por aplicação dos princípios da insignificância ou ainda da adequação social, porquanto a quantidade de mídias apreendidas não eram insignificantes para fins de reconhecimento da teoria da bagatela, inclusive considerando que o bem jurídico tutelado refere-se à propriedade intelectual, resguardada não apenas no Código Penal Brasileiro, como também pela Lei Federal nº 9610/98 e pela Constituição Federal/88 (art. 5º, incisos XVII e XVIII). Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL.
VENDA DE CDs E DVDs PIRATAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 502 DO STJ. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MÍDIA APREENDIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação criminal em que busca o Parquet a condenação dos réus, ante a tipicidade da conduta perpetrada, configurada na violação de direito autoral pela venda de CD e DVD pirata (art. 184, § 2º do CP) . 2. A materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Auto de Avaliação, Laudo Pericial em Mídias de Armazenamento Computacional nº 237.7/14, depoimentos testemunhais e confissão dos acusados em juízo. 3. O magistrado sentenciante deixou de observar o entendimento pacificado das Cortes Superiores quanto ao reconhecimento da tipicidade da conduta, de modo a criminalizar a pirataria, formalizado através da Súmula 502 do STJ. 4. Sabe-se que a pirataria é prática que não lesa apenas os proprietários dos direitos autorais, mas também de forma generalizada implica danos e riscos para toda a comunidade de consumo, além do considerável prejuízo ao erário em razão da não arrecadação tributária.
5 . Não há que se falar em atipicidade da conduta por aplicação dos princípios da insignificância ou ainda da adequação social, porquanto a quantidade de mídias apreendidas não era insignificante, inclusive considerando que o bem jurídico tutelado refere-se à propriedade intelectual, resguardada não apenas no Código Penal Brasileiro, como também pela Lei Federal nº 9610/98 e pela Constituição Federal (Art. 5º, incisos XVII e XVIII).
6. Apelo provido para condenar os réus às sanções previstas pelo art . 184, § 2º do Código Penal, fixando-se a pena em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa e, por força do art. 44 do CP, converter a pena corporal por duas restritivas de direito. 7. Decisão unânime (TJ-PE - Apelação Criminal: 00008185020108170810, Relator: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 22/04/2025, grifos nossos).

Apelação criminal -
Violação de direito autoral – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório - Aplicação das Súmulas 502 e 574 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
–
Não reconhecimento do princípio da insignificância e da teoria da adequação social
– Condenação mantida – Redução da pena diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa – Afastamento da prestação pecuniária imposta em substituição à pena corporal, aplicando-se a pena de multa em seu lugar e prestação de serviços à comunidade - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500643-05.2020.8 .26.0123 Capão Bonito, Relator.: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 05/06/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/06/2024, grifos nossos).

AMOSTRAGEM. POSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DAS SUPOSTAS VÍTIMAS DO DELITO. DESNECESSIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ADMISSIBILIDADE. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.193.196/MG, pacificou o entendimento de que é formal e materialmente típica a conduta descrita no art. 184, § 2º, do Código Penal, não havendo que se falar, portanto, no princípio da adequação social ou no princípio da insignificância. 2. O Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pela comprovação da autoria e da materialidade do delito. Desse modo, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula n. 574/STJ, para a comprovação da materialidade do delito previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, não é necessário que a perícia seja feita sobre a totalidade dos bens apreendidos, bastando que seja realizada por amostragem, e sob os aspectos externos da mídia. Além disso, é irrelevante a identificação das supostas vítimas do crime de violação ao direito autoral, uma vez que a apuração do mencionado delito é procedida mediante ação penal pública incondicionada. 4. "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (Súmula n. 269/STJ). No presente caso, haja vista o quantum final da pena ser inferior a 4 anos de reclusão, a pena-base fixada no mínimo legal e a reincidência específica da ré, é admissível a fixação do regime semiaberto. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1767921/SP, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 01/02/2019)

Nessa mesma linha de entendimento, os princípios da insignificância penal e da adequação social reclamam aplicação criteriosa, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada acabe por incentivar a prática de delitos patrimoniais, fragilizando a tutela penal de bens jurídicos relevantes para vida em sociedade.

O impacto econômico da violação ao direito autoral mede-se pelo valor que os detentores das obras deixam de receber ao sofrer com a "pirataria", e não pelo montante que os falsificadores obtêm com a sua atuação imoral e ilegal.

A prática da contrafação não pode ser considerada socialmente tolerável haja vista os enormes prejuízos causados à indústria fonográfica nacional, aos comerciantes regularmente estabelecidos e ao fisco pela burla do pagamento de impostos.

Sem embargo, presentes provas da materialidade e autoria delitiva, a conduta de expor mídias digitais falsificadas à venda é típica, não se aplicando os princípios da adequação social e da insignificância, pois a percepção e tolerância social sobre a prática de falsificação de mídias digitais não modifica a ilegalidade da conduta, sendo certo que a quantidade de mídia apreendida com o réu na prática delituosa, demonstra que há periculosidade social em sua conduta.

Nessa quadra, entendo comprovada a materialidade do crime atribuído ao sentenciado, motivo pelo qual não acolho o pleito da defesa.

2.DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Por derradeiro, o
apelante, condenado pelo crime
tipificado no art. 184, §2º do CP (
violação de direito autoral),
objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, pugando a
fixação da pena-base no mínimo legal.

Com razão a defesa.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

Trata-se de decisão retificando omissão na sentença condenatória de fls. 30/33, vez que restou ausente a dosimetria penal em relação ao acusado MARCELO REIS PARAENSE, com fulcro no disposto no art. 494, inciso I, d CPC.

É O BREVE RELATÓRIO.

DECIDO.

Verifica-se que o acusado MARCELO REIS PARAENSE também foi condenado às penas cominadas ao art. 184, §2º do Código Penal Brasileiro.

In casu, restou ausente na sentença penal condenatória a dosimetria da pena em relação ao referido acusado em razão de omissão deste juízo.

Desse modo, a omissão deve ser suprida, motivo pelo qual a sentença prolatada há de ser modificada APENAS para inclusão da dosimetria da pena em relação ao acusado MARCELO REIS PARAENSE, conforme segue:

PARA O ACUSADO MARCELO REIS PARAENSE:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica, são desfavoráveis;
as circunstâncias são comuns à prática do delito; as consequências são inerentes à pratica do crime.
Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis,
fixo ao réu a pena acima do mínimo legal, pelo que a
fixo em 03 (três) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda e terceiras fases de aplicação de pena, não verifico a incidência de nenhuma agravante, atenuante, causa de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas,
restando DEFINITIVAMENTE 03 (três) anos de reclusão e 1 0(dez) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho os demais termos da sentença prolatada (
ID’s
21549191 - Pág. 2 e 21549192 - Pág. 1, grifos nossos
).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Nessa linha de intelecção, conforme alega a defesa, verifico que o magistrado
a quo
não declinou motivação idônea relativamente a vetorial motivos do crime
,
em desrespeito aos parâmetros legais estabelecidos e em desconformidade com o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual neutralizo a vetorial em comento.

Assim, inexistentes circunstâncias judiciais em desfavor do réu, redimensiono a pena-base no mínimo previsto, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, mantendo o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea extrajudicial (art. 65, III, d, CP), no entanto, por força da Súmula 231 do STJ, deixo de atenuar a pena, mantendo-se a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão, e

o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a sanção se torna definitiva no patamar de 02 (dois) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa, correspondendo o valor unitário a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da infração diante de sua situação econômica (art. 60 do CP).

Mantenho o regime inicial aberto de cumprimento inicial de pena.

Isto posto, considerando o
quantum
da pena ora estabelecida e ainda a não reincidência do réu, tem-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. No ponto, mantenho a substituição da reprimenda corporal nos termos da decisão combatida.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 04 (quatro) anos
,

nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Isso porque, desde o recebimento da denúncia em 24/02/2017 (ID
21549165 - Pág. 1
), com a
prolação da sentença
(ID’s
21549191 - Pág. 2 e 21549192 - Pág. 1
)
e
ciência do Ministério Público em 25/09/2019 (ID
21549192 - Pág. 1)
, marco considerado como de publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, até os dias atuais, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos,
previsto no art. 109, V, do CP,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Considerando a reanálise e reforma da dosimetria aplicada ao ora apelante, e, constatada a similitude da situação fático-processual entre os acusados, visando respeitar o princípio da isonomia e o previsto no art. 580 do CPP, necessária a extensão dos efeitos do julgado ao corréu
DAMIÃO DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS
, ainda que tenha não tenho recorrido.

Isto posto, também de ofício, realizo a reforma da dosimetria do corréu
Damião de Jesus Ribeiro dos Santos
, da maneira anteriormente exposta, vez que as circunstâncias a serem analisadas do art. 59 do CP são idênticas, não havendo fatos subjetivos a ser valorados em seu favor, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Da mesma forma, sendo iguais as sanções, declaro a prescrição da pretensão punitiva do sentenciado com a
extinção da punibilidade
.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 02 (dois) anos de reclusão, e o pagamento de 10 dias-multa, pelo crime previsto no art. 184, §2º CP e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal declarando extinta a punibilidade de

MARCELO REIS PARAENSE e o corréu DAMIÃO DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS, com supedâneo no art.107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025